Tribunal: TJDFT
Processo: 0713589-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0713589-24.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: GONCALO PEDRO GONCALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O recorrente, pronunciado pelo crime do art. 121, § 2o, II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do CP – tentativa de homicídio qualificado -, teve mantida a prisão preventiva, decretada em 24.11.20 (ID 24908643, p. 1/4; ID 24908810, p. 13; e ID 24908811, p. 1/2). Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, a decisão recorrida consignou: “(...) Conforme já mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva (ID 77953845), o fato que é imputado ao requerido é de extrema gravidade e vulnera a ordem pública, principalmente em razão da gravidade em concreto do delito. Em se tratando de tentativa de homicídio durante a realização de um culto religioso e diante da informação de que, no templo onde o acusado atua em posição de liderança, é comum o uso de tais objetos cortantes, a prisão preventiva do réu se mantém imprescindível para a garantia da ordem pública a fim de evitar uma possível reiteração delitiva. (...)” (ID 24908811). Não se ignora a gravidade da conduta do recorrente, conforme narram a denúncia e a decisão de pronúncia (ID 24908650, p. 1/2; e ID 24908853, p. 14). No entanto, encontra-se ele preso há quase seis meses. E é primário e não registra antecedentes. E a imputação é de tentativa homicídio em que leve a lesão na vítima. Em casos que tais, recomenda-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Com efeito, a prisão preventiva somente será admitida quando não cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e só se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Conforme se disse, ele é primário e não responde a nenhuma ação penal (ID 24908795, p. 1/11), o que é indicativo de que o fato consistiu em episódio isolado em sua vida. E tem residência fixa no distrito da culpa, conforme informou na audiência de custódia (ID 24908643), e não ofereceu resistência à prisão e colaborou com os policiais (ID 24908623, p. 7). Além disso, não obstante a gravidade da conduta do recorrente, a lesão corporal na vítima foi leve, apenas corte de cerca de um centímetro (ID 24908659). Não houve risco à vida da vítima. Não há fatos concretos a indicar que solto o recorrente cometerá novos crimes ou atentará contra a integridade física ou a vida da vítima. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o recorrente recolhido à prisão. Antecipo os efeitos da tutela recursal e substituo a prisão preventiva por medidas cautelares, que desde já ficam estabelecidas: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo; IV – proibição de aproximar-se da vítima a menos de 300 metros; V – proibição de utilizar instrumentos cortantes ou perfuro-cortantes durante cultos religiosos. Concedo à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o recorrente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se e cadastre-se no BNMP 2.0. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2021 Desembargador JAIR SOARES